Tribunal: TJSP
Processo: 0000052-87.2024.8.26.0605
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000866639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0000052-87.2024.8.26.0605, da Comarca de Ilha Solteira, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido VICTOR
NOGUEIRA CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente), AMARO THOMÉ E FÁTIMA GOMES.
São Paulo, 16 de setembro de 2024.
MARCO DE LORENZI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000052-87.2024.8.26.0605 -Voto no 44913
2
Voto:
44913
RESE:
0000052-87.2024.8.26.0605
Comarca:
Ilha Solteira
Vara:
1a Vara
Processo:
Numeração Única
Recorrente:
Ministério Público
Recorrido:
Victor Nogueira Carvalho
Vistos...
Cuida-se de recurso em sentido
estrito contra a respeitável decisão proferida em 11 de maio de
2024, que concedeu liberdade provisória a Victor Nogueira
Carvalho, com aplicação de medidas alternativas diversas da prisão
(fls. 75/78, autos principais).
Recorre
o
Ministério
Público.
Sustenta a presença dos requisitos da prisão preventiva e postula
seu restabelecimento (fls. 1/8).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 29/44), contando os autos com decisão
mantenedora em sede de juízo de retratação (fls. 9) e parecer da
Douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo provimento do
reclamo recursal (fls. 102/108).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000052-87.2024.8.26.0605 -Voto no 44913
3
É dos autos que Victor foi preso em
flagrante por incurso no artigo 121, 2, incisos III e VI do Código
Penal, c.c. Lei n. 11.340/06, porque no dia 9 de maio de 2024, na
cidade de Ilha Solteira/SP, matou Taila de Souza dos Santos,
mediante asfixia.
Conforme Boletim de Ocorrência:
“Comparecem os policiais militares condutor e testemunha
informando que foram acionados via copom para atendimento de
ocorrência encontro de cadáver. Chegando ao local, depararam com a
sogra da vítima, Alessandra, que estava desesperada e pediu que
salvassem a nora. Chegando no quarto, puderam verificar que a
vítima estava aparentemente sem vida, estava deitada em colchão no
chão, no último quarto da casa. A porta da cozinha esta arrombada,
segundo o noticiado pela sogra da vítima, ela chamou o vizinho
(Marco Aurélio) que pulou muro, que foi quem encontrou a vítima
morta. O resgate foi acionado, presente ao local, verificou que a
vítima já estava com higidez cadavérica. Em depoimento a genitora
de Victor afirmou que estava em sua casa, quando recebeu uma
ligação do filho, dizendo para que ela chamasse o resgate, pois
acredita que a vítima estava morta, informa a sua genitora que o
casal teve uma briga, que ele havia saído do local, por receio de ser
preso. Afirmou ainda que esta machucado. A genitora relatou ainda,
que chamou várias vezes, mas ninguém respondeu, sentou na frente
da residência, pois não viu a moto na frente da casa, pensou que o
casal havia saído, ligou novamente para o filho, ele atendeu e falou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000052-87.2024.8.26.0605 -Voto no 44913
4
que estava no terreno do fundo da residência, ela chamou o vizinho
que pulou o muro, nega ter encontrado o filho e saber seu paradeiro,
forneceu os áudios enviados pelo filho. A Autoridade Policial, esteve
presente no local, acompanhada do Agente Policial Eduardo Martins e
do médico legista Lucas Ponton, foi possível verificar que a vítima
estava deitada em um colchão no chão do quarto fica ao fundo da
residência, estava com sinais de asfixia, quais eram: cianose de face,
cogumelo de escuma. Não havia sinais de consumo de medicamentos.
As testemunhas informaram que o casal possuía um relacionamento
conturbado, sempre havendo conflitos entre o casal”.
Por
ocasião
da
audiência
de
custódia, o magistrado da causa deixou de converter a prisão em
flagrante em prisão preventiva e concedeu a liberdade provisória,
nos seguintes termos: “No caso dos autos, há prova da existência do
crime e os indícios suficientes de autoria se encontram indelevelmente
demonstrados pelas provas coligidas em solo policial. No entanto,
verifico que, considerando a primariedade do custodiado, sua entrega
espontânea à autoridade policial, bem como a existência de ocupação
lícita, não se encontra presentes nenhum dos requisitos do artigo 312
do Código de Processo Penal. Ressalta-se que a prisão preventiva é
considerada como ultima ratio dentre as medidas legalmente
previstas. No mais, a gravidade em abstrato de delito não é motivo
suficiente para, de forma isolada, justificar a preventiva” (fls. 75/78,
autos principais).
O recurso está prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000052-87.2024.8.26.0605 -Voto no 44913
5
Julgada a Cautelar Inominada no
0016447-29.2024.8.26.0000, por esta Colenda 14a Câmara de
Direito Criminal, em 31 de julho de 2024, foi deferido o
requerimento de concessão de efeito ativo ao recurso em sentido
estrito interposto pelo Ministério Público, a fim de restabelecer a
custódia
cautelar
do
recorrido
Victor
Nogueira
Carvalho,
determinando a expedição de mandado de prisão.
Dessa forma, a pretensão deduzida
na inicial restou prejudicada, diante da cessação do gravame
hostilizado e, consequentemente, do esvaziamento da causa petendi.
Ante
o
exposto,
JULGO
PREJUDICADO o recurso.